Tribunal: TJMT
Processo: 0014706-67.2009.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014706-67.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABA - CNPJ: 03.538.063/0001-94 (APELADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS — PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.

A prévia publicação de editais prevista no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é pressuposto indispensável à cobrança de contribuição sindical.

Sentença retificada
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 104629460 – fls. 38/44) prolatada em
ação de obrigação de fazer c/c multa diária e preceito cominatório c/c liminar inaudita altera pars
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá – SISPUMC
.

Assegura que “
era indispensável a produção da prova testemunhal e/ou pericial, sem a qual não se pode saber, ao certo, se ocorreu o recolhimento da contribuição sindical, sendo que, consta dos autos que houve desconto em folha
”.

Assevera que “
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações em que se questionam a cobrança de contrição sindical
”.

Afiança que “
não se pode admitir a aplicação automática do art. 8, IV, da Constituição Federal, aos servidores públicos,
[...],
sob o entendimento de que sua regulamentação ocorreu através do artigo 578 da CLT, considerando-se que, não se aplica a CLT nas relações laborais entre os servidores públicos
”.

Contrarrazões (Id. 104629461 – fls. 30/43 e Id. 104629462 – fls. 6/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 104629462 – fls. 19/23).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, e por tudo mais que consta nos autos, julgo procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento do correspondente ao percentual da contribuição sindical nos moldes do artigo 589 e seguintes da CLT, referente aos anos de 2009 a 2014, acrescidos da multa constante do artigo 600 da CLT, devidamente acrescidos de juros de 6% ao ano a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a época em que o recolhimento deveria ter sido efetuado, até o advento da Lei n. 11.960/09, de 30.06.2009. Após esta data os juros deverão ser aplicáveis no percentual relativo a caderneta de poupança e correção monetária feita pelo IPCA, devidamente apurados em liquidação de sentença.

Extingo os autos com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Custas
ex vi legis
. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos parágrafos 3º e 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável à espécie a exceção contida no § 2º do referido artigo, por se tratar de sentença ilíquida (STJ, EREsp. 699545/RS). Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

P. R. I. [...]. (Id. 104629460 – fls. 44).

Começo pela remessa necessária
.

De início, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar ação de consignação de pagamento com pedido de liminar em que se discute o repasse de contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Cuiabá regidos pelo regime estatutário, conforme decidiu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Prossigo.

O
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá – SISPUMC
propôs
ação de obrigação de fazer c/c multa diária e preceito cominatório c/c liminar inaudita altera pars
contra o
Município de Cuiabá
, para recebimento da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário.

O pedido foi julgado procedente para “
condenar o requerido ao pagamento do correspondente ao percentual da contribuição sindical nos moldes do artigo 589 e seguintes da CLT, referente aos anos de 2009 a 2014
” (Id. 104629460 – fls. 44).

É de se registrar que, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical anterior a vigência da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Quanto à possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vinculados ou não ao sindicato da categoria profissional e independentemente da existência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal decide:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988
.

2.
O fundamento constitucional para essa contribuição sindical
(art. 8º, IV, in fine, da Constituição)
é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
23 de março de 2021
). [sem negrito no original]

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4.
A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável
. 5.
O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas
. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. (STF, Segunda Turma, ARE 1147547 AgR-ED, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)
. Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
8 de abril de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Contribuição Sindical compulsória é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, ressalvados, em relação a este, os inativos
. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37.228/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.246.902/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2011; REsp 1.225.944/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/5/2011; REsp 1.261.594/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 30/8/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1750337/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Todavia, para cobrança e recebimento da contribuição sindical, exige-se comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
.”.

[...] A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Especial com fundamento no entendimento desta Corte, pacificado no julgamento do REsp. 1.120.616/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.11.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, de que,
nos termos do art. 605 da CLT, para fins de constituição do crédito relativo à Contribuição Sindical Rural, é necessária a publicação dos editais de notificação do lançamento em jornal de grande circulação local
, o que não ocorreu na hipótese. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no Ag 1344213/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2013). [sem negrito no original]

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.120.616/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, PET no AgRg no REsp 746764/PR, relator Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [sem negrito no original]

O
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá – SISPUMC
não se desincumbiu do ônus de provar a publicação dos editais referentes a cobrança da contribuição sindical, na forma estabelecida pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Dessa forma, diante da ausência de pressuposto indispensável à validade da cobrança do imposto sindical, evidente é a improcedência dos pedidos.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022